Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736627-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, considerando-se que a transação foi homologada após a prolação de sentença. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator